Tribunal: STF
Processo: STP 894
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DECISÕES IMPUGNADAS QUE DESOBRIGAM EMPRESAS OPERADORAS DE USINAS TERMELÉTRICAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM VOLUME SUPERIOR AO QUE INICIALMENTE AVENÇADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA OU OBLÍQUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos processos nºs 0062008-08.2015.4.01.3400 e 0059714-46.2016.4.01.3400, na parte em que mantiveram tutela provisória que exonera empresas operadoras de usinas termelétricas da obrigação de produzir energia elétrica além do originalmente avençado. 



    Narra a autarquia autora ter sido demandada na origem por duas empresas titulares de outorgas de usinas termelétricas com vistas à obtenção de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento na suposta ocorrência de fato do príncipe consistente no fato de terem sido instadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS a gerar energia elétrica em número de horas muito superior ao supostamente estipulado no edital de contratação de energia. Informa terem sido julgadas improcedentes a ação na origem, mas que, em sede de apelação, as sentenças foram anuladas, determinando-se o retorno à primeira instância para novo julgamento. Relata, ainda, que no julgamento das apelações foram mantidas tutelas provisórias anteriormente concedidas, as quais desobrigam as usinas da entrega de energia no volume solicitado pelo ONS.



    Afirma ter ajuizado, em face destas decisões provisórias, incidentes de contracautela junto à Presidência do Superior Tribunal de Justiça (SLS 2.572 e SLS 2.625), no âmbito das quais obteve, ainda no ano de 2018, a suspensão das decisões impugnadas. Ocorre que, em 2021, o atual Ministro Presidente do STJ reconsiderou, em sede agravo de interno, referidas decisões, revogando a suspensão concedida e não conhecendo dos pedidos de suspensão.



    Alega que as tutelas provisórias concedidas pelo TRF1 geram “gravíssima lesão à ordem pública, sob o aspecto administrativo e econômico”, na medida em que desobrigam as empresas à prestação de serviço público, anulam o poder fiscalizatória da ANEEL e configuram indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa. Sustenta o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de trânsito em julgado dos processos de origem, a ausência de vinculação entre a admissibilidade da suspensão de liminar e o cabimento de eventual recurso extraordinário e natureza constitucional da controvérsia de origem, porquanto relacionada ao direito dos contratantes com o Poder Público de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro (art. 37, XXI, da CF). 



    No que pertine à matéria de fundo, sustenta a requerente que os contratos celebrados com usinas termelétricas têm como objetivo garantir o suprimento de energia ante a natural variabilidade da produção hidrelétrica, razão pela qual seria “ilógico considerar que, uma vez atingido determinado número de horas, o acionamento das usinas termelétricas contratadas por disponibilidade não seria mais exigível, pois isso afrontaria a própria razão de ser do contrato (do contrário, haveria apenas contratos por quantidade)”. Neste contexto, afirma que a legislação de regência (Lei n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004) e o edital da contratação não fixam limites de produção, justamente para que haja energia disponível em momentos críticos. 



    Pontua não haver na espécie pretensão de revolvimento de questões fáticas, mas apenas a busca pela “correta interpretação do artigo 37, XXI da CF, em combinação com o artigo 2º, uma vez que o Judiciário pode e deve reequilibrar contratos visando à manutenção efetiva das condições da proposta, porém não lhe compete isentar o prestador do serviço do cumprimento de qualquer obrigação contratual, notadamente quando esse serviço é essencial para a segurança do abastecimento energético”. Salienta a existência de risco à ordem pública na manutenção das decisões impugnadas, asseverando que as mesmas causam sérios prejuízos ao planejamento da matriz energética, além de gerar elevado aumento de custos em virtude da necessidade de aumento da produção de energia por outras usinas. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar das decisões proferidas nos processos nºs 0062008-08.2015.4.01.3400 e 0059714-46.2016.4.01.3400, na parte em que mantiveram tutela cautelar antecedente anteriormente deferida, e, após regular trâmite, a procedência do pedido, com a confirmação da liminar e a determinação de suspensão até o trânsito em julgado dos processos de origem. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região na parte em que mantiveram tutelas provisórias anteriormente concedidas, em virtude das quais ficam as empresas operadoras de usinas termelétricas interessadas desobrigadas a produzir e entregar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS energia elétrica em volume maior do que o originalmente avençado. 



    A despeito da argumentação formulada pela autarquia requerente, verifica-se da análise das peças processuais acostadas a estes autos que as questões controvertidas nas ações de conhecimento de origem não ostentam natureza constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua. Com efeito, a despeito de a pretensão das empresas operadoras de usinas termelétricas ter como fundamento último a previsão constitucional que assegura àqueles que contratam com o Poder Público a manutenção das condições efetivas das proposta (art. 37, XXI, da CF), a efetiva verificação da existência de direito ao reequilíbrio econômico-financeiro no caso concreto, bem como a definição da forma de sua realização, dependem essencialmente da análise de cláusulas dos instrumentos contratuais celebrados entre as partes, bem como da legislação que rege referidos contratos de fornecimento excepcional de energia elétrica (Lei Federal nº 10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004). 



    Em não ostentando, pois, a matéria controvertida no processo de origem natureza constitucional direta, não se revela cabível o presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o seguinte precedente do Plenário desta Corte, em que se assentou o não cabimento de pedido de suspensão em cujos processos de origem se controverta essencialmente sobre cláusulas de contratos administrativos, como se dá no presente caso concreto. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU O APORTE MENSAL DE VALORES EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, NA MEDIDA EM QUE RELACIONADAS À INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.987/95. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016), não sendo cabível quando o deslinde da controvérsia dependa do revolvimento conjunto fático e probatório adjacente ao processo de origem. Precedentes: SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/3/20; SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020. 



    2. O conhecimento do incidente de suspensão pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional, conforme se depreende de interpretação do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990 (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). 



    3. In casu, a revisão das decisões provisórias ora impugnadas demandaria necessariamente a análise de cláusulas do contrato de concessão firmado entre o Município autor e a empresa interessada, além de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem. Ademais, não se vislumbra a existência de questão constitucional direta controvertida na origem, porquanto, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta, de modo a se revelar incabível o presente pedido de suspensão. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STP 762 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/06/2021).



    A reforçar o não cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal está o fato de que a agência requerente exerceu a pretensão cautelar ora articulada inicialmente perante a Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio das SLS´s 2.572 e a SLS 2.625, no âmbito das quais obteve a contracautela pleiteada, a qual vigeu por cerca de um ano e meio. Saliento no ponto que o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter em momento posterior entendido incabível aqueles incidentes de contracautela específicos não infirma sua competência para a análise da matéria em tese, dado que a rejeição dos mencionados pedidos de suspensão se deu com fundamento em aspecto processual cujo mérito não compete a este Supremo Tribunal Federal rever, por se tratar igualmente de questão de natureza infraconstitucional, conforme já assentado pelo Plenário da Corte por ocasião do julgamento do RE 598.365 - Tema 181 da sistemática da repercussão geral, in verbis: 



    Tema-RG 181. “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/92.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente